Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602915-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602915-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ALTAMIR SANSON - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALTAMIR SANSON DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ALTAMIR SANSON (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895405
25/06/2024
20:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.487

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602915-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALTAMIR SANSON DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REALIZAÇÃO OU DA REGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DESPESAS COM MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA DE
V A L O R E S . D E S P E S A S C O M C O M B U S T Í V E I S S E M O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS E DE GASTOS
REALIZADOS. VALOR E PERCENTUAL RELEVANTES. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM APURAÇÃO POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos
no art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade
insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade.

Num. 43895405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

3. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os
gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a
devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
referida Resolução.

4. As doações recebidas e os gastos eleitorais realizados em data
anterior à entrega da prestação de contas parcial não informados à
época, quando correspondem valor expressivo (R$ 35.641,50) e
percentual relevante do total da movimentação da campanha (18,72%),
configura irregularidade grave capaz de ensejar a desaprovação das
contas.

5. O fato de o candidato ter contratado familiar para sua campanha não
constitui irregularidade em si mesmo, havendo, contudo, a
necessidade de uma melhor apuração das circunstâncias do caso, a
fim de verificar se houve ou não desvio de finalidade.

6. Caso seja realizada a contratação de parentes, tal contratação deve
observar rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade,
da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar
elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma
satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as
atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos
com valores de mercado. Precedentes do TSE.

7. A contratação de pessoa com relação de parentesco com o
candidato enseja o apontamento de indícios de irregularidade a serem
apurados pelo Ministério Público Eleitoral.

8. Irregularidades que, somadas, correspondem a 22,35% do total dos
recursos movimentados na campanha, o que, nos termos do
entendimento desta Corte, impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e enseja a desaprovação das
contas.

9. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43895405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ALTAMIR SANSON, candidato
ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, relativo às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453584).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal emitiu parecer de diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43707291).

O prestador foi intimado e apresentou manifestação no id. 43717709, com a
juntada de documentos no id. 43717710, bem como prestação de contas retificadora nos ids.
43718034 e seguintes.

Após proceder a análise conclusiva, o setor técnico apresentou parecer, no qual
aponta as irregularidades que remanesceram e opinou pela desaprovação das contas prestadas
(id. 43838829).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43841445).

Após, foi dada oportunidade ao prestador de contas para se manifestar sobre
irregularidades que não integraram a diligência anterior.

Pelo prestador foi protocolada manifestação de id. 43849473, comprometendo-se
com a restituição de valores.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
190.389,50 de receitas, sendo:

Num. 43895405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Ainda, anoto que o candidato recebeu 6.799 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (itens 7.1 e 7.2);

II) doação recebida e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (itens 9
e 10);

III) indício de irregularidade consistente em possível desvio de finalidade (item
13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

I) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

No parecer de diligências (id. 43707291), constou uma série de apontamentos de
inconsistências nas despesas com pessoal pagas com recursos do FEFC, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após a manifestação do candidato e a apresentação de documentos, no Parecer
Conclusivo (id. 43838829) subsistiu apenas o apontamento referente ao gasto com o contratado
Marcos Visbiski, em que o contrato de prestação de serviços consta remuneração pactuada de
R$ 500,00, porém foram pagos R$ 600,00 com recursos do FEFC. Observa-se, ainda, que o
recibo no valor de R$ 600,00 não foi assinado pelo prestador de serviços (id. 43718163).

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Num. 43895405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

Num. 43895405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Deste modo, ausente a comprovação do total do valor gasto, não houve a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, implicando na irregularidade na utilização de
recursos públicos do valor de R$ 100,00, que, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

Ainda em relação à comprovação da regularidade das despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o segundo apontamento diz
respeito ao abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas:

As despesas listadas acima, no valor total de R$ 6.706,20, foram registradas na
prestação de contas, porém não foi apresentada documentação apta a comprová-las.

Tratam-se de despesas com combustível sem o registro dos veículos na prestação
de contas.

Em manifestação de id. 43849473, o prestador informa que se compromete a
restituir os valores referentes a despesas com combustível.

De início, anoto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos
e candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. As exigências normativas são mais rígidas em relação à comprovação dos gastos
efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública.

No presente caso, verifica-se que não foi obedecido o disposto no artigo 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 35 [...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Num. 43895405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo,
registrar o veículo abastecido em sua contabilidade" (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).

Assim, trata-se de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, utilizadas
indevidamente no montante total de R$ 6.806,20, correspondendo a 3,63% da movimentação
total de campanha, devem os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

II) Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas e gastos
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

No tocante às doações recebidas anteriormente à prestação de contas parcial
foram recebidas da direção estadual do partido, uma doação em 02/09/2022, no valor de 5.400,00
e três doações em 06/09/2022, no montante de R$ 1.991,50 e mais uma do doador Celso Costa,
em 15/09/2022, no valor de R$ 1.250,00, totalizando R$ 8.641,50.

A irregularidade representa 4,54% da movimentação total de campanha.

Em petição (id. 43717709), o prestador manifestou-se nos seguintes termos:

"Conforme apontado no parecer de diligência houve receitas arrecadadas em
data anterior à entrega da prestação de contas parcial, porém registradas na
prestação de contas em data posterior a entrega, tratando-se de receitas
estimáveis em dinheiro. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, as
Num. 43895405 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

referidas receitas foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas
constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da
realização das mesmas, visando dar transparência na prestação de contas ora
em análise. Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de
entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e
transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da
prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE, salientando que
a irregularidade possuem uma representatividade de 4,55%."

Os gastos eleitorais realizados antes da prestação de contas parcial e não
informados à época são:

Como se observa na tabela acima, os gastos somam R$ 27.000,00 e
representam 14,18% da movimentação total de campanha.

O prestador na manifestação de id. 43717709, informou o seguinte:

"Conforme apontado no parecer de diligência houve despesas realizadas e não
informadas na prestação de contas parcial. Porém, posteriormente, assim que
identificada a falha, as referidas despesas foram contabilizadas e informadas ao
TSE e as mesmas constam na prestação de contas final e sua contabilização se
deu pela data da realização das mesmas, visando dar transparência na prestação
de contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que
após o prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a
análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE."

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Num. 43895405 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento
no sentido de que "caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea" (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Na espécie, quando da apresentação da parcial foram omitidos doações e gastos
já realizados no importe de R$ 35.641,50, equivalentes a 18,72% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 190.389,50).

Ainda que fossem excluídos do cálculo os valores recebidos do partido (3,88%), o
percentual de irregularidades continuaria elevado (14,84%).

Portanto, trata-se de valor expressivo e relevante no contexto das contas, em
relação ao qual o objetivo de controle concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se,
portanto, irregularidade grave.

III) Indício de irregularidade consistente em possível desvio de finalidade

O parecer técnico apontou, mediante a integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedor de campanha que possui relação de parentesco com o prestador de contas em
exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

O candidato contratou o fornecedor Gustavo Sanson Distefano, remunerando-o
no valor de R$ 1.500,00, oriundo do FEFC.

Em sua manifestação nos autos (id. 43717709), o candidato informa que:

"Em relação ao prestador de serviços Gustavo Sanson Distefano, o candidato
informa que possui grau de parentesco entre si, porém o prestador de serviços
fora contratado para a função de panfletagem, visita às casas dos eleitores e
distribuição de materiais, efetivamente trabalhando para a campanha, conforme
documentos prestados com status de retificadora, não sendo caracterizado o
desvio de finalidade."

Foram juntados no id. 43718181 recibo e comprovante de pagamento ao referido
contratado, no valor de R$ 1.500,00 e contrato de prestação de serviços, no id. 43717710,
páginas 9 e 10.

Ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a contratação
deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, notadamente os da moralidade e da finalidade, a fim de evitar que recursos
Num. 43895405 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não
especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular que a
Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "a contratação de parente
do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção da Justiça
Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada"
(REsp 060154405).

Haverá, à guisa de exemplo, desvio de finalidade se o contratado não possui
qualificação para o exercício da atividade objeto do contrato, ou se, desempenhando função
idêntica a outras pessoas, recebe remuneração muito superior à dos demais, sem justificativa
plausível para tanto (exercício de atividades que demandam maior responsabilidade etc), ou,
ainda, no caso do contratado ser remunerado com valores muito acima daqueles praticados pelo
mercado local para a mesma tarefa, no mesmo período de tempo e com a mesma carga horária.

A aferição desses critérios é feito mediante análise do documento de
comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato, na forma do disposto
no art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

No caso concreto, apesar de não constar dos autos documento pessoal do
contratado ou qualquer outra informação acerca de sua qualificação técnica, fato é que a
atividade de Cabo Eleitoral não demanda o preenchimento de requisito específico que impeça a
contratação de qualquer pessoa.

Com relação à remuneração percebida pelo contratado, no importe de R$
1.500,00, em comparação com os demais cabos eleitorais contratados pela campanha
verificamos que os prestadores de serviços Natal Cararo, Delcio Jurandir Osinski e Rafael
Cristiano Wichert foram contratados para o mesmo cargo, período e com a mesma remuneração,
conforme demonstrado nos contratos juntados no id. 43717710.

Num. 43895405 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:52

No caso concreto, verifica-se que o valor pago ao contratado Gustavo Sanson
Distefano não excede a média de gastos sob a mesma rubrica (despesas com pessoal),
realizados com outros contratados para a mesma função (vide id. 43717710).

Dessa forma, não se vislumbra, de modo evidente, eventual desvio de finalidade
na contratação, dado que os valores destinados à despesa não se mostram demasiadamente
divergentes daqueles pagos a outros contratados para a mesma atividade pela campanha.

Em recentes julgados, esta Corte firmou entendimento nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA.
GASTOS DE CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo-se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos. 3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PCE: 0602703-30.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060270330,
Relator: Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 27/04/2023, Data de
Publicação: DJE-83, data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR E DO
DONATÁRIO CANDIDATO. OMISSÃO A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO PARTIDO. DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM CESSÃO
OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE. DISCREPÂNCIA ENTRE OS CONTRATOS
DE MILITÂNCIA DE PARENTES DO PRESTADOR EM CONFRONTO COM
AQUELES QUE NÃO ERAM PARENTES. MERA PRESUNÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS ATENDIDOS. GASTOS NA PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS

(...)

4. A constatação de eventual discrepância entre os valores pagos aos cabos
eleitorais parentes do prestador em contraposição àqueles que não são parentes,
sem qualquer prova de que o serviço não foi prestado, não é suficiente para se
concluir que houve o alegado desvio de finalidade. 5. Apresentados os contratos
de militância com todos os requisitos previstos nos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e
60, § 2º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019, aliado ao fato de que os respectivos
contratos possuem diferenças na fixação de horas e dias trabalhos, não se
vislumbra irregularidade na definição específica de valor de cada cabo eleitoral.

Num. 43895405 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:53

6. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), o que corresponde a 1,67% do total de gastos, permitem a
anotação de mera ressalva. 7. Irregularidades que somadas atingem R$
3.980,00, o que representa 7,09% da movimentação total da campanha,
autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas. 8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PCE: 06035287120226160000 CURITIBA - PR 060352871, Relator:
Des. Julio Jacob Junior, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação:
31/10/2023)

Assim, em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à
melhor apuração do caso.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora analisados,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 43895405 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:53

No caso em apreço, as irregularidades verificadas no item II (omissão de doações
e gastos na prestação de contas parcial), atingiram percentual elevado em relação ao total da
movimentação de campanha, correspondendo a 18,72%.

Ainda, conforme apurado no item I, houve inconsistências no uso de recursos
oriundos do FEFC, cujo valor corresponde a 3,63% da movimentação total da campanha.

Somados os valores envolvidos em todas as irregularidades, chega-se a 22,35%
do total de recursos movimentados na campanha, o que, nos termos da recente jurisprudência
desta Corte, compromete a regularidade das contas como um todo e é suficiente para a
desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá recolher ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 6.806,20 (seis mil, oitocentos e seis reais e vinte centavos),
relativos ao reconhecimento da utilização irregular de recursos do FEFC (item I), nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ALTAMIR SANSON, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, com determinação de
recolhimento da quantia de R$ 6.806,20 (seis mil, oitocentos e seis reais e vinte centavos) ao
Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular das verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica
consignada, desde já, a necessária observância do art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022, caso
o candidato pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade descrito no item III acima.

É o voto.

Num. 43895405 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:53

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602915-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ALTAMIR SANSON DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: ALTAMIR SANSON - Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895405 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520283752500000042850518
Número do documento: 24062520283752500000042850518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:45:53